Tribunal: STF
Processo: Rcl 8946
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 114-MC/DF – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE INVOCAR-SE, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, A TESE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES QUE ESTA SUPREMA CORTE PROFERIU EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECISÃO QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.